Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719545-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIA DA COSTA MAIA AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente FABRICIA DA COSTA MAIA AZEVEDO contra decisão de ID 234608276 que nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0702343-28.2025.8.07.0018), no exercício do poder geral de cautela, determinou que o levantamento de valores estaria condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Preparo regular conforme certidão de ID 71960057. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2025. ANA CANTARINO Relatora